Tribunal: TJDFT
Processo: 0704166-69.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUISITO ESSENCIAL. CERTEZA, LIQUIDEZ, EXIGIBILIDADE. ANÁLISE QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. OPORTUNIDADE DE EMENDA. CONVERSÃO EM AÇÃO DE CONHECIMENTO.
Se o documento escrito que aparelha a execução não reúne os elementos necessários à sua caracterização como título executivo, nos termos do art. 783, do CPC, e se, após oportunizada a emenda para conversão do feito em ação de conhecimento, o autor quedou-se inerte, correta a sentença ao extinguir o feito nos moldes do artigo 485, incisos I e VI, do CPC.
Apelação não provida.